Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – TEMA 1.093 – SUSPENSÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL – ADICIONAL DO FECP – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15 – NORMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ATA DE JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO – AÇÕES EM CURSO – INCIDÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO DF PROVIDOS – RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.

1. A existência de decisão de mérito sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos envolvendo o tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Pedido de suspensão processual indeferido.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais.

3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”, assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/03/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021.

4. Tendo o mandado de segurança sido impetrado em 03/03/2021, aplica-se a modulação dos efeitos do julgamento do Tema n. 1.093 pelo STF, inexistindo direito líquido e certo hábil a afastar a cobrança efetuada pelo Fisco Distrital dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL e ao adicional do FECP. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2022.

5. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal providas. Recurso da impetrante prejudicado.